Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INSCRIÇÃO SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE. ESCORE DE CRÉDITO. REGISTRO DE ADIMPLEMENTO. A prescrição de dívida afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1592662/SP e AgInt no AREsp 1587949/SP. Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes. O escore de crédito regula-se pela Lei no 12.414/2011, que permite o registro de informação de adimplemento por até 15 anos.